Tribunal: TJES
Processo: 0014713-21.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014713-21.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: MARIANE ARLINDO DA SILVA CRUZ e outros (3)

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. CLÁUSULA CONTRATUAL DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO ADEQUADA. ATUALIZAÇÃO DE VALORES. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Mariane Arlindo da Silva Cruz e outros, que julgou procedente o pedido para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária em razão do falecimento do segurado (apólice nº 245.629-4), no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), além de danos morais arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se a embriaguez do segurado e a ingestão de substâncias entorpecentes afastam o dever da seguradora de indenizar;
(ii) verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais;
(iii) determinar o índice de atualização monetária e o termo inicial para a correção dos valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento consolidado no enunciado da Súmula nº 620 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização em contrato de seguro de vida, considerando abusiva a cláusula que prevê exclusão de cobertura em tais casos.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal entende que, em contrato de seguro de vida, ainda que a embriaguez do segurado possa contribuir para o sinistro, tal circunstância não é suficiente para excluir a cobertura securitária, salvo se comprovada má-fé, como no caso de sonegação de informações relevantes no preenchimento do questionário de risco.

No caso concreto, apesar da constatação de elevada taxa de álcool no sangue do segurado e uso de substâncias entorpecentes, tais circunstâncias não afastam o dever de indenizar, considerando-se a natureza ampla da cobertura do seguro de vida e o entendimento jurisprudencial consolidado.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de danos morais é adequado e proporcional, considerando a negativa indevida do pagamento da indenização pela seguradora e os critérios punitivo, reparatório e preventivo aplicáveis ao caso.

A correção monetária sobre a indenização securitária deve incidir desde a data da contratação da apólice, conforme estabelece a Súmula nº 632 do STJ e precedentes deste Tribunal, aplicando-se o índice IPCA/IBGE.

Os juros moratórios sobre a indenização securitária, por se tratar de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação válida, aplicando-se a Taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária, vedada a cumulação de índices.

Quanto aos danos morais, a correção monetária incide a partir da data do arbitramento, enquanto os juros de mora, pela Taxa SELIC, contam-se a partir da citação válida, conforme orientação jurisprudencial do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A embriaguez do segurado não exclui o dever da seguradora de indenizar no contrato de seguro de vida, sendo abusiva cláusula contratual que disponha em sentido contrário.

A correção monetária sobre a indenização securitária deve incidir desde a data da contratação da apólice, pelo índice IPCA/IBGE.

Os juros de mora relativos à indenização securitária, calculados pela Taxa SELIC, incidem a partir da citação válida, vedada a cumulação com índice autônomo de correção monetária.

A indenização por danos morais deve ser corrigida monetariamente a partir da data do arbitramento e acrescida de juros de mora pela Taxa SELIC desde a citação válida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 757 e 760; CPC/2015, art. 489; Súmulas nº 620 e 632 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2273935/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 13/05/2024; STJ, AgInt no AREsp 2159398/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 02/10/2023; TJES, Apelação Cível nº 5000001-89.2021.8.08.0057, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza, j. 30/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014713-21.2018.8.08.0011

APELANTE: MARIANE DA SILVA ARLINDO CRUZ E OUTROS

APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação de cobrança c/c indenização por danos morais ajuizada por
MARIANE ARLINDO DA SILVA CRUZ e OUTROS
,
a qual julgou procedente o pedido dos autores para condenar a requerida/recorrente ao pagamento da indenização devida em razão da morte do segurado (apólice nº 245.629-4) e danos morais arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões (id. 9206674), a recorrente sustenta que o ato ilícito praticado pelo segurado (direção de veículo sob a influência de álcool) agravou o bem garantido pela apólice, afastando o dever de adimplir com a indenização contratada.

Aduz, ainda, que os autores não fazem
jus
a indenização pelos danos morais; que o valor foi arbitrado de forma excessiva e que os juros e a correção monetária incidem somente a partir da sentença.

Por fim, alega que a importância segurada deve ser atualizada por meio da taxa SELIC.

Contrarrazões de id. 9206678, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pela parcial procedência do recurso (id. 10082608), para que a correção monetária do valor arbitrado a título de danos morais incida a partir do arbitramento e os juros de mora a partir da data do óbito.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se nos presentes autos o dever de indenizar os beneficiários do seguro de vida, em razão da morte do segurado ocorrida em acidente automobilístico em que ele encontrava-se dirigindo sob a influência de álcool.

Pois bem, o enunciado sumular nº 620 do STJ estabelece que "
A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.
" (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

A súmula acima descrita foi editada após o julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 973.725-SP e no voto condutor do julgamento constou:

(...)
apesar de o presente caso não guardar relação com hipótese de suicídio, pois a morte foi involuntária, em decorrência de ultrapassagem malsucedida, e embora o estado de embriaguez possa eventualmente ter contribuído para que o sinistro ocorresse, a cobertura é devida pois, se ela seria admissível mesmo em caso de morte voluntária sem premeditação (suicídio), com mais justeza ela também é cabível nos casos de involuntária fatalidade
.

Basta que se imagine, hipoteticamente, um contratante de seguro de vida que, em um final de semana com a família em sua casa de praia, depois de ingerir uma certa quantidade de bebida alcoólica, resolva navegar em sua lancha e, pego de surpresa por uma onda, caia da embarcação e morra afogado, ou que sofra um acidente de ultraleve. Nessas situações, a cobertura securitária lhe seria negada sob a alegação de que, tendo ingerido bebida alcoólica, deveria se abster da prática de atividades perigosas? Mas quais são as atividades perigosas? Ora, como disse Guimarães Rosa, “viver é muito perigoso”!

Cabe salientar que, no âmbito de contrato de seguro de veículos, é aceitável que se presuma, cabendo prova em contrário, que a condução de veículos por motorista que se encontre sob os efeitos de bebida alcoólica configura agravamento do risco contratado, podendo ocasionar, casuisticamente, a exclusão da cobertura securitária que incide sobre a coisa.

Todavia, não obstante as diferenças existentes nas espécies de seguro, no âmbito das Turmas que compõem a egrégia Segunda Seção desta Corte, a questão, na generalidade dos casos, recebeu uniforme solução, tanto na hipótese de seguro de vida quanto no de automóveis, no sentido de que é possível a exclusão da cobertura securitária, a depender da comprovação do aumento decisivo do risco, não bastando, por si só, a situação de embriaguez do condutor segurado
.(...)

Mas nas hipóteses como a presente, de seguro de vida, defende-se que a cobertura é devida, embora o estado mental do segurado possa ter sido decisivo para a ocorrência do sinistro.

Ressalta-se, ainda, ser abusiva a cláusula estabelecida em contrato de seguro de vida que prevê a exclusão do dever de indenizar em caso de embriaguez do segurado, sob de pena de desvirtuar a própria essência do contrato.

No mesmo sentido, cito julgado do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAUSA DO SINISTRO.
EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. MORTE ACIDENTAL. AGRAVAMENTO DO RISCO. DESCARACTERIZAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA. ESPÉCIE SECURITÁRIA. COBERTURA AMPLA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE.
SÚMULA Nº 620/STJ. INCIDÊNCIA. 1. No contrato de seguro de vida, ocorrendo o sinistro morte do segurado e inexistente a má-fé dele (a exemplo da sonegação de informações sobre eventual estado de saúde precário - doenças preexistentes - quando do preenchimento do questionário de risco) ou o suicídio no prazo de carência, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, visto que a cobertura neste ramo é ampla.Inteligência da Súmula nº 620/STJ. 2.
No seguro de vida, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas (art. 26 da Circular SUSEP nº 667/2022 e Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB nº 08/2007)
. 3. As cláusulas restritivas do dever de indenizar no contrato de seguro de vida são mais raras, porquanto não podem esvaziar a finalidade do contrato, sendo da essência do seguro de vida um permanente e contínuo agravamento do risco segurado. 4. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no AREsp: 2273935 MT 2023/0001930-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

Portanto, no caso de contrato de seguro de vida, ocorrendo o sinistro morte, a indenização deve ser paga mesmo se o óbito decorreu de atos praticados pelo segurado sob efeito de álcool ou entorpecentes, exceto quando evidenciada a má-fé do mesmo(em decorrência, por exemplo, da sonegação de informações quando do preenchimento do questionário de risco) ou no caso de suicídio no prazo de carência.

Feitos tais esclarecimentos e reportando-me ao presente caso, em que pese constar no laudo do IML que o segurado havia ingerido grande quantidade de álcool (17,2dg/L) e utilizado substância entorpecente (cocaína e produtos de biotransformação), tal circunstância não exonera a seguradora do pagamento da indenização, porquanto no seguro de vida até mesmo a morte voluntária é coberta.

Sobre o tema, cito precedentes deste E. TJES:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. EXCLUSÃO DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DIRIGIR EMBRIAGADO. CLÁUSULA ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, Sumulado no Enunciado nº 620, fixou o entendimento de que, nos casos de Seguro de Vida, afigura-se abusiva a cláusula de exclusão de pagamento da indenização, cujo evento sinistro emane de atos do Contratante, praticados em estado de embriaguez ou influência de outras substâncias tóxicas psicoativas, ao fundamento de que, nessas espécies de Contrato, não é possível presumir que o Contratante tenha agido de má-fé, para aumentar o risco assumido pelo segurador, dada amplitude da cobertura
. II.
Tratando-se de Seguro de Vida, a circunstância do Segurado se encontrar embriagado ao dirigir seu veículo, mesmo sendo considerada a causa definitiva do acidente, não é capaz de afastar a indenização prevista, pois não estamos tratando, na presente hipótese, de Seguro de Veículo
.
III. Recurso conhecido e desprovido. Manutenção da Decisão hostilizada. (TJES – Apelação Cível nº 5000001-89.2021.8.08.0057 – 3ª Câmara Cível – Relator: Des. Namyr Carlos de Souza – Julgado em 30/11/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. MORTE DO CONDUTOR SEGURADO. EMBRIAGUEZ RECONHECIDA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. ILEGALIDADE DA CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. SÚMULA Nº 620 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, a seguradora se negou a pagar o valor da apólice de seguro de vida sob a justificativa de que o acidente foi ocasionado pelo estado de embriaguez do condutor do automóvel segurado. E a Instância Primeva, após instrução probatória, proferiu sentença de improcedência, por entender que restou suficientemente comprovado o agravamento intencional do risco. 2) Todavia, o c. Superior Tribunal de Justiça, no ano de 2018, editou o verbete sumular nº 620, sendo enfático ao determinar que a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.
3) Toda a discussão travada nestes autos acerca do enquadramento, ou não, da embriaguez do segurado como fator determinante à ocorrência do sinistro se mostra absolutamente inócua, pois a jurisprudência pacífica da Corte Superior reputa ilícita a cláusula que prevê a exclusão da cobertura securitária na eventualidade de agravamento intencional do risco.
Precedentes deste e. Sodalício. 4) Recurso conhecido e provido.(TJES – Apelação Cível nº 0002072-67.2016.8.08.0044 – 4ª Câmara Cível – Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira – Julgado em 30/07/2022)

Correta, pois, a sentença quanto ao dever de indenizar em decorrência do evento morte ocorrido com o segurado.

Noutra toada, a parte recorrente requer a reforma da sentença quanto a utilização da taxa SELIC para atualização da importância segurada, sem a cumulação com outro índice de correção monetária,

Ab initio
, importa esclarecer que os índices de correção monetária e de juros de mora são considerados matéria de ordem pública, podendo ser fixados ou alterados de ofício pelo julgador (em qualquer grau de jurisdição) sem que ocorra reformatio
in pejus
ou julgamento extra petita.

Reportando-me ao presente caso, em sentença, o Magistrado a quo julgou procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos:

"(...)
JULGO EXTINTO O PROCESSO,
nos termos dos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e
JULGO PROCEDENTE
o pedido para
CONDENAR
a requerida ao pagamento da
indenização
devida em caso de morte do segurado, com relação ao contrato de seguro apólice nº 245.629-4, por morte acidental, correspondente a importância de
R$110.000,00 (cento e dez mil reais), acrescido de juros de mora, a partir da citação
, e
correção monetária, a partir do óbito do segurado
, bem como
dano moral
, correspondente a importância de
R$10.000,00 (dez mil reais)
,
acrescido de juros de mora, a partir da citação, e correção monetária, a partir do óbito do segurado.(...)"

A respeito da atualização do valor da indenização prevista na apólice do seguro, tal importância deverá ser acrescida de correção monetária a partir da data de contratação da apólice e não a partir do óbito do segurado.

Na mesma linha de raciocínio, cito enunciado sumular de nº 632 do C. Superior Tribunal de Justiça e julgado deste Tribunal de Justiça do Espírito Santo, respectivamente:

STJ, Súmula 632: Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil,
a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS.
DIÁRIAS POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE. RECONHECIMENTO DA COBERTURA CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CABÍVEL. RECUSA INJUSTIFICADA DE PAGAMENTO. CORREÇÃO DE OFÍCIO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A (sucessora da parte requerida, ITAÚ SEGUROS S/A) contra sentença que julgou procedente o pleito autoral para condenar a requerida (1) ao pagamento das diárias previstas no item 6.3 do contrato firmado entre as partes, no valor diário de R$ 100,00 (cem reais), no período de 24/02/2008 a 31/08/2008, corrigido monetariamente desde a negativa de cobertura do sinistro e acrescido de juros de mora desde a citação; (2) ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelos índices adotados pelo Poder Judiciário de nosso Estado (INPC/IBGE), a contar da data da sentença até o efetivo pagamento, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir o período de afastamento a ser considerado para o pagamento das diárias por incapacidade temporária; (ii) definir se o afastamento por acidente no caso analisado é coberto pelo seguro entabulado entre as partes; (iii) estabelecer se a recusa da seguradora em pagar a indenização contratual enseja o pagamento de danos morais; e (iv) definir qual o termo inicial a ser considerado para fins de correção monetária, na hipótese de manutenção da condenação imposta na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O período de afastamento do autor deve ser considerado entre 24/02/2008 e 31/08/2008, conforme comprovado por documentos oficiais e não apenas pelos 10 dias indicados no laudo pericial. 4. A recusa da seguradora em pagar a indenização securitária contratual é considerada injustificada e abusiva, configurando danos morais, já que privou o autor do suporte financeiro no período de incapacidade. 5. Analisando especificamente o contrato firmado entre as partes, verifica-se que os fatos narrados e comprovados pelo autor perfazem a hipótese prevista na Cláusula 6, item 6.3, previsto nas “Condições Particulares do Seguro de Acidentes Pessoais Coletivos” - Apólice n. 12.126 - 0001, Processo SUSEP n. 005.194/00: 6.
A correção monetária sobre a indenização securitária deve incidir desde a data da celebração do contrato, conforme jurisprudência consolidada do STJ, para preservar o valor real da apólice contratada.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O pagamento das diárias por incapacidade temporária deve levar em consideração o período real de afastamento do autor. 2. A recusa injustificada da seguradora em cumprir sua obrigação contratual enseja indenização por danos morais. 3. A correção monetária sobre o valor da indenização securitária incide desde a data da celebração do contrato, conforme entendimento consolidado do STJ acerca do tema.(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 00163739020098080035, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, publicado em
07/10/2024
)

No caso dos autos, o Magistrado
a quo
determinou que o valor da indenização de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) fosse atualizado com correção monetária a partir do óbito do segurado, o que diverge com o entendimento sedimentado pela jurisprudência.

Dessa forma,
a indenização no valor supracitado deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE
(conforme cláusula 12.1 do instrumento particular - fls. 132 dos autos de origem)
a partir da data da contratação.

No tocante aos
juros de mora
incidentes sobre o valor da indenização securitária, esses devem incidir a partir da
data da citação da seguradora
, por se tratar de responsabilidade contratual,
aplicando-se a Taxa SELIC, sem cumulação com a correção monetária, sob pena de
bis in idem
,
consoante entendimento da jurisprudência pátria.

Em casos semelhantes, transcrevo alguns julgados deste Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
in verbis
:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. SEGURO DE VIDA. MORTE. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. COBERTURA. DANOS MORAIS. RECUSA INDEVIDA. PAGAMENTO.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. TAXA SELIC.
1. Quando for possível da leitura das razões recursais visualizar a impugnação específica relativa à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, deve ser admitido o recurso, quanto à alegada dialeticidade. 2. Não há interesse recursal na reanálise de capítulo cujo resultado seja favorável aos anseios da parte Recorrente, já acolhida a pretensão no bojo da sentença. 3. O estado de embriaguez do segurado, em seguro de vida, não exime a seguradora do pagamento da indenização. Súmula 620/STJ. Precedentes do STJ e do TJES. 4. A recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja a reparação a título de danos morais, por implicar agravamento na situação de aflição e angústia advinda da situação. Precedentes do STJ. 5. Em casos de responsabilidade contratual, incidem juros moratórios sobre a indenização por danos morais a partir da citação,
atualizados pela taxa SELIC
, a qual engloba tanto os juros, quanto a correção monetária. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0016571-55.2016.8.08.0012, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível, publicado em 11/06/2024)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – SEGURO DE VIDA
– LEGITIMIDADE PASSIVA – ESTIPULANTE – TEORIA DA APARÊNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ATRASO NO PAGAMENTO DE PARCELA DO PRÊMIO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRATANTE – INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSOS CONHECIDOS – APELO DA INSTITUIÇÃO ESTIPULANTE DESPROVIDO – APELO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO REVISTOS DE OFÍCIO – SENTENÇA REFORMADA. 1. Conquanto não ostente o estipulante, via de regra, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que se busca o pagamento da indenização securitária, devem ser ressalvados os casos em que seu comportamento leva o contratante a crer que é responsável pela cobertura, sob o influxo da teoria da aparência, situação demonstrada na hipótese dos autos. 2. O atraso no pagamento de prestação do prêmio do seguro não implica desfazimento automático do contrato, para o que se exige, ao menos, a prévia interpelação do contratante. 3. O mero descumprimento contratual não enseja dano moral. Precedentes. 4.
A indenização prevista na apólice deve ser acrescida de correção monetária pelo IPCA, índice expressamente previsto nas Condições Gerais do seguro, desde a data da contratação até a citação, a partir de quando correrão juros de mora, pela Taxa SELIC, até o efetivo pagamento, vedada a sua cumulação com índice autônomo de correção, sob pena de bis in idem.
5. Verificada a sucumbência recíproca das partes (artigo 86, caput, do Código de Processo Civil), a redistribuição das verbas é medida que se impõe. 6. Recursos conhecidos. Apelo da instituição estipulante desprovido. Apelo da seguradora parcialmente provido. Sentença reformada em parte. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00004486020188080028, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, publicado em 05/12/2024)

Em síntese,
a
indenização prevista na apólice deve ser acrescida de correção monetária pelo IPCA/IBGE
(conforme cláusula 12.1 do instrumento particular - fls. 132 dos autos de origem)
a partir da data da contratação até a citação, a partir de quando correrão juros de mora, pela Taxa SELIC, até o efetivo pagamento, vedada a sua cumulação com índice autônomo de correção, sob pena de
bis in idem
.

Outrossim, considero adequada a fixação de danos morais, porquanto os beneficiários do seguro tiveram, indevidamente, negado o pagamento da indenização, circunstância que, certamente, agravou a situação do núcleo familiar (esposa e três filhos menores) após o falecimento do segurado, que era provedor do lar.

Aliás, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante diante da negativa indevida de pagamento do seguro e atende aos critérios punitivo, reparatório e preventivo inerente ao instituto.

Por fim, a jurisprudência do C. STJ orienta que os
juros de mora relativos à indenização por danos morais fundados em responsabilidade contratual, como no presente caso, devem ser contados a partir da citação
, e correção monetária a partir da data do arbitramento. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FATO NOVO. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIES A QUO. DATA DO ARBITRAMENTO DEFINITIVO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não é cabível inovação recursal, em agravo interno, com base em alegação de fato novo. Precedentes. 2. Não se configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que" os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação "(AgInt no AREsp n. 1.923.636/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/04/2022, DJe de 27/04/2022).
4. Assiste razão à recorrente quanto ao termo inicial da correção monetária, que, na inteligência da Súmula 362 do STJ, incide" a partir da fixação do valor definitivo para a indenização do dano moral "(AgInt no AREsp n. 1.020.970/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/08/2017, DJe de 18/08/2017). 5. Agravo interno parcialmente provido.(AgInt no AREsp n. 2.159.398/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 944 DO CC. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. INVIÁVEL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. ART. 406 DO CC. TAXA SELIC. EXCLUI A INCIDÊNCIA CUMULATIVA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Em detido exame do caso, não se vislumbra a nulidade do acórdão por infringência ao artigo 1.022 do CPC, ante a alegada negativa de prestação jurisdicional ( 489, § 1º, do CPC), ao argumento de que, embora instado, o Tribunal local não se manifestou a respeito tese recursal posta na apelação cível do réu, isto é, quanto ao ônus probatório. 2. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 139, I, 212, 371, I e 373 do CPC e 884 e 944, do Código Civil, sob a alegação de que não foi observado o devido ônus legal da prova no julgamento em questão. Isso porque, tais alegações foram rechaçadas pelo Tribunal local, que ao analisar as circunstâncias fáticas e as provas carreadas aos autos, concluiu pela responsabilidade da ré pelos danos causados em virtude de acidente que envolveu passageiro do transporte coletivo. 3. Para entender de modo contrário, seria necessário o reexame dos elementos fáticos, incabível no especial. Assim, não é possível modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, no sentido do afastamento da responsabilidade da recorrente pelos danos materiais e morais, sem violar-se o óbice enunciado pela Súmula nº 7 do STJ. 4.
Conforme Jurisprudência sedimentada no STJ, os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação
.
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, consoante a Súmula nº 362/STJ
. 5. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo interno, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida, pois seus fundamentos não foram infirmados. 7. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp n. 1.923.636/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

Assim, o valor fixado pelo Magistrado
a quo
a título de danos morais (R$ 10.000,00) deverá ser atualizado com juros moratórios a partir da citação, pela taxa SELIC, a qual engloba tanto os juros, quanto a correção monetária.

Na mesma linha de raciocínio:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. SEGURO DE VIDA. MORTE. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. COBERTURA.
DANOS MORAIS. RECUSA INDEVIDA. PAGAMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. TAXA SELIC.
1. Quando for possível da leitura das razões recursais visualizar a impugnação específica relativa à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, deve ser admitido o recurso, quanto à alegada dialeticidade. 2. Não há interesse recursal na reanálise de capítulo cujo resultado seja favorável aos anseios da parte Recorrente, já acolhida a pretensão no bojo da sentença. 3. O estado de embriaguez do segurado, em seguro de vida, não exime a seguradora do pagamento da indenização. Súmula 620/STJ. Precedentes do STJ e do TJES. 4. A recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja a reparação a título de danos morais, por implicar agravamento na situação de aflição e angústia advinda da situação. Precedentes do STJ. 5.
Em casos de responsabilidade contratual, incidem juros moratórios sobre a indenização por danos morais a partir da citação, atualizados pela taxa SELIC, a qual engloba tanto os juros, quanto a correção monetária
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0016571-55.2016.8.08.0012, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível, publicado em
11/06/2024
)

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença tão somente quanto ao termo inicial e índices de atualização incidentes sobre os danos materiais e morais arbitrados, de modo que a importância de
R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais)
, referente a indenização securitária, deverá ser atualizada com
correção monetária pelo IPCA/IBGE desde a data da contratação até a citação válida
,
a partir de quando correrão juros de mora, pela Taxa SELIC, até o efetivo pagamento
, vedada a sua cumulação com índice de correção; e o valor fixado pelo Magistrado a quo a título de
danos morais (R$ 10.000,00)
deverá ser atualizado com
juros moratórios a partir da citação válida, pela taxa SELIC
, a qual engloba tanto os juros quanto a correção monetária.

Mantenho a condenação quanto aos ônus sucumbenciais imposta na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)